Tribunal: TJDFT
Processo: 0739700-33.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-02-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0739700-33.2024.8.07.0000 RECORRENTE: PEDRO HENRIQUE PEREIRA DA SILVA RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Câmara Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO PROCESSUAL PENAL E PENAL. REVISÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO PESSOAL. TEMA 506 DO STF. IMPROCEDÊNCIA. I. CASO EM EXAME 1. Revisão Criminal proposta em face de acórdãos que mantiveram a condenação do requerente por tráfico de drogas, com base no artigo 33 da Lei n.o 11.343/2006. O requerente busca a desclassificação da conduta para porte de drogas para consumo pessoal, conforme o artigo 28 da mesma lei, à luz do novo entendimento jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal (Tema 506), alegando que estava em posse de menos de 40 gramas de maconha. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 1. Há três questões em discussão: (i) cabimento de revisão criminal para desconstituição de duas condenações criminais; (ii) cabimento de revisão criminal em relação à mudança de entendimento jurisprudencial; (iii) verificar se os elementos probatórios indicam tráfico ou uso pessoal de entorpecentes, conforme entendimento firmado no Tema 506 do STF. III. RAZÕES DE DECIDIR Não há óbice legal ao ajuizamento de única revisão criminal para desconstituir várias condenações e a admissibilidade do instrumento visa à eficiência processual, nos termos dos artigos 4o e seguintes do Código de Processo Civil, aplicáveis ao processo penal por previsão do artigo 3o do CPP. 1. A correta interpretação do artigo 33 Lei 11.343/2006, à luz de novo entendimento jurisprudencial firmado no Supremo Tribunal Federal, pode ser objeto de revisão criminal, fundamentada no artigo 621, inciso I, do Código de Processo Penal. 2. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Tema 506 (RE 635.659/SP), estabeleceu a presunção relativa de que a posse de até 40 gramas de maconha configura uso pessoal, desde que não haja outros elementos que indiquem a traficância. 3. A presunção relativa pode ser afastada diante de elementos que indiquem a traficância. Em ambas as ações penais cuja revisão se pleiteia, embora a quantidade de maconha fosse inferior a 40g (quarenta gramas), o requerente foi condenado pela venda de entorpecentes, em especial pelos depoimentos dos usuários, sendo inviável a desclassificação. IV. DISPOSITIVO E TESE Pedido improcedente. A parte recorrente alega, em síntese, que o acórdão combatido encerrou violação ao artigo 155 do Código de Processo Penal, ao julgar improcedente o pedido revisional ao argumento de que os demais elementos apontados, em especial os depoimentos dos usuários, indicam para o efetivo cometimento do tráfico de drogas, sendo inviável a sua desclassificação. Tece considerações sobre o Tema 506 do STF e a necessidade de revaloração das provas. Busca, assim, seja julgada procedente a revisão criminal e a sua absolvição, com fundamento no artigo 386, inciso III do CPP, ante o recente entendimento firmado pelo Tema 506 do STF. Pede a gratuidade de justiça. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Quanto ao preparo, entende o STJ que “não são devidas custas nos processos de habeas data, habeas corpus e recursos em habeas corpus, e nos demais processos criminais, salvo a ação penal privada” (AgRg no AREsp n. 2.464.933/RS, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 5/3/2024, DJe de 8/3/2024). No mesmo sentido, veja-se o RHC 208953, Relator Ministro Ribeiro Dantas, DJe 17/12/2024. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à suposta afronta ao artigo 155 do CPP, pois para desconstituir as premissas adotadas pelo órgão julgador, a fim de acolher o pleito recursal, seria indispensável reapreciar o acervo fático e probatório, procedimento vedado pelo enunciado sumular 7 do Superior Tribunal de Justiça. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A028